Tribunal: TJDFT
Processo: 0743400-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743400-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISMAR DE SOUSA LOPES, ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE D E S P A C H O Em consulta ao sistema de andamentos processuais da 1a Instância, verifico que o prazo para que o Distrito Federal recorresse contra a decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito no cumprimento de sentença n. 0702239-41.2022.8.07.0018, tendo em vista o que definido pelo Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, terminou em 1o.3.2024. Em consulta aos sistemas de distribuição da 2a Instância, não constatei ter o Distrito Federal interposto agravo de instrumento contra a referida decisão, de modo que estaria preclusa. Diante desse cenário, requisitem-se novas Informações à autoridade coatora, nas quais seja esclarecido se ainda persiste a suspensão do processo de pagamento de precatório n. 0724927-17.2023.8.07.0000, haja vista que tal determinação se baseou em pedido formulado pelo Distrito Federal no cumprimento de sentença acima referido. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora